Tribunal: STF
Processo: Pet 4080
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-27
Data de publicação: 2007-09-27

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Petição. 2. Decisão que negou
   seguimento à ação ante a manifesta incompetência desta Corte para
   análise e processamento de notificações com base em afirmação
   genérica de descumprimento do Decreto Presidencial nº 4.228/2002.
   3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer e processar
   autoridades com base em afirmação genérica de descumprimento de
   lei. Precedentes. 4. Agravo Regimental improvido.